Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Processo : 0715791-32.2019.8.07.0001 DESPACHO O réu-apelante, Israel Mendonça Souza, requer a gratuidade de justiça no recurso adesivo[1]. Entretanto, o autor, em sede de contrarrazões[2], impugna. Assim, ao apelante para, querendo, manifestar-se sobre a impugnação apresentada[3]. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES RELATOR [1] Id. 16972167. [2] Id. 16972172 [3] Id. 16972172